Tribunal: TCU
Processo: 011.464/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 10.892/2021  2a Câmara, que rejeitos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7.889/2021  2a Câmara, o qual não conheceu de recurso de reconsideração contra o Acórdão 12.521/2019  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos em face do Acórdão 10892/2021-TCU-Segunda Câmara , que rejeitos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7889/2021-TCU-Segunda Câmara , o qual não conheceu de recurso de reconsideração por ele interposto contra o Acórdão 12521/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.